Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-44.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO – Suspensão – Pedido nesse sentido formulado por empresa integrante do Grupo PDG, ao argumento de que deferida recuperação judicial da corré Setin – Empresa ré cujo nome não está entre as que obtiveram deferimento de recuperação judicial, segundo a lista trazida pela peticionária – Descabimento, de qualquer sorte, por não se tratar de execução, mas de ação de restituição de valores

Ementa:

PROCESSO – Suspensão – Pedido nesse sentido formulado por empresa integrante do Grupo PDG, ao argumento de que deferida recuperação judicial da corré Setin – Empresa ré cujo nome não está entre as que obtiveram deferimento de recuperação judicial, segundo a lista trazida pela peticionária – Descabimento, de qualquer sorte, por não se tratar de execução, mas de ação de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem – Crédito dos autores que ainda não se formou com decisão final de mérito e instauração de cumprimento de sentença – Aplicação do artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/05 – Orientação da Corte Superior, a respeito – Pedido indeferido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Participação da empresa SETIN na relação jurídica, tornando-a responsável perante o consumidor – Inteligência do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19 e parágrafos do art. 25, do CDC.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DANOS MATERIAIS – Sentença que determina a devolução dos valores gastos com aluguel no período de atraso, bem como à devolução da quantia adicional exigida para a entrega das chaves – Alegação da ré de que a sentença incorreu em "bis in idem" – Inocorrência – sentença que não impôs pagamento de multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel – Sentença que condena a ré à devolução dos valores requeridos, mantida.

DANO MORAL – Configuração – A demora injustificada na entrega dos documentos para realização do financiamento e posterior cobrança de juros por atraso a que não deram causa, gera dano moral, dada a frustração e angústia imposta aos compradores na espera pela ocupação e fruição do bem adquirido – Indenização devida – Finalidade – Reparação do sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor – INDENIZAÇÃO – Valor – Arbitramento que deve se dar com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Arbitramento reduzido a R$ 30.000,00, para ajustar-se ao que esta Câmara vem concedendo – Sentença reformada em parte, nesse ponto.

Apelação parcialmente provida.